Tribunal: TJDFT
Processo: 0728328-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728328-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S.A. AGRAVADO: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIA ENGENHARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (recuperanda) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que, no incidente da impugnação e de habilitação de crédito (Processo no 0706630-19.2020.8.07.0015), interposto por RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, deferiu a antecipação de tutela para assegurar o direito de voz e de voto na Assembleia Geral de Credores, com o crédito no valor de R$27.343.889,43 (ID 65390798, dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 18217580), a agravante alega que a agravada não comprovou a existência de crédito certo, líquido e exigível, não sendo possível a sua inclusão na Assembleia Geral de Credores. Assevera que a recorrida executa os créditos ora habilitados perante a Justiça paulista e que o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o trâmite da execução em razão de a matéria estar sendo analisada por Tribunal Arbitral. Afirma que tanto a certeza como a liquidez são alvos de discussão no procedimento de arbitragem. Argumenta, ainda, que a urgência da medida não foi comprovada, uma vez que diante do cancelamento da Assembleia do dia 17.06.2020 não haveria prejuízo em aguardar a observância do contraditório e da ampla defesa. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão para indeferir a tutela de urgência e revogar o direito a voz e voto na Assembleia de Credores. Preparo comprovado (ID 18480931). A agravada apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido liminar (ID 18536286). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Trata-se, na origem, de impugnação à segunda relação de credores, interposta por RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (agravada) tendo em vista que o pedido de habilitação do crédito com lastro no Contrato de Financiamento Imobiliário e Outras Avenças (ID 18480933 – Págs. 41/57) na recuperação judicial da VIA ENGENHARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (agravante) foi indeferido pelo administrador judicial. A tutela liminar foi deferida pela r. decisão agravada, assegurando o direito de voz e voto da recorrida, considerando o crédito com garantia real, no valor de R$27.343.889,43 (ID 65390798 dos autos originais). Neste recurso, VIA ENGENHARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresenta a tese de que o crédito da agravada foi pago pela instituição financeira fiadora da operação que lhe deu origem. O provimento do recurso é provável, sobretudo porque restou estabelecido que as obrigações garantidas englobavam a totalidade das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive dos juros, multas e penalidades relativas aos Créditos Imobiliários devidos, consoante disposição no TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS. Confira-se (ID 18480934 - Pág. 11): Obrigações Garantidas: A totalidade (i) das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive dos juros, multas e penalidades relativas aos Créditos Imobiliários devidos pela Devedora em virtude do financiamento imobiliário; e (ii) dos custos e despesas incorridos em relação à Emissão, às CCI e aos CRI, inclusive mas não exclusivamente para fins de cobrança dos Créditos Imobiliários e excussão do Penhor de Ações, incluindo penas convencionais, honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais; A propósito, mencione-se trecho do CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E OUTRAS AVENÇAS, celebrado em 12/11/2013, no qual consta a assunção de obrigação de contratar fiança bancária no valor mínimo de R$60.000.000,00, para garantir o pagamento de todos os valores devidos. Veja-se (ID 18480933 - Pág. 44): CONSIDERANDO QUE, adicionalmente, a Devedora contratará junto a determinada instituição financeira, em favor do titular dos Créditos Imobiliários, em virtude da cessão dos Créditos Imobiliários, uma fiança bancária, no valor mínimo de R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), sendo tal valor atualizado monetariamente e remunerado pelas mesmas condições dos Créditos Imobiliários, para garantir o pagamento de todos os valores devidos pela Devedora em virtude deste Contrato (“Fiança Bancária"); e Inclusive, a carta de fiança no 100413120026000 previu um valor de cobertura acima do mínimo exigido, sendo estabelecido um montante de R$61.659.951,53, a ser devidamente acrescido da variação do IPCA e da taxa de 8,6502% ao ano, conforme excerto a seguir (ID 8480934 - Pág. 138): VALOR LIMITE: R$61.659.951,53 (sessenta e um milhões seiscentos e cinquenta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos) acrescido da variação do IPCA - índice de Preços ao Consumidor Amplo, publicado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou pelo Índice ou taxa que o substituir, verificada desde a data de até a data de pagamento da mesma, acrescido de taxa de 8.6502% a.a. calculado na base 360. A carta de fiança foi renovada ano a ano, sempre em valor superior ao limite anterior, tendo sido a última celebrada no montante de R$102.458.634,16, mantidas as condições de correção. Sobre o tema, transcreva-se trecho do 5o TERMO DE ADITAMENTO (ID 18480934 - Pág. 150): Fica atualizado/alterado, a partir desta data, o VALOR LIMITE da Carta de Fiança para: R$102.458.634,16 (cento e dois milhões quatrocentos e cinquenta e oito mil seicentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos) acrescido da variação do IPCA - Índice de (...) Diante dos critérios de atualização do valor da carta fiança, o Itaú repassou R$107.437.639,89 à RB Capital, ora agravada. É incontroverso que a existência de valor remanescente devido pela agravante é objeto de debate perante procedimento arbitral e lá será definido, cujo prazo para prolação de sentença arbitral é o dia 28/08/2020, conforme comunicado de ID 18536289. Todavia, a análise ora realizada cinge-se à existência de fundamento para a concessão de direito de voto em assembleia, nos termos do artigo 17, parágrafo único, da Lei no 11.101/05, verbis: Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembléia-geral. O Magistrado de origem, na decisão agravada, entendeu por bem deferir o referido direito à agravada. No entanto, neste recurso, a agravante apresenta argumento que torna o provimento do agravo de instrumento provável, consistente no fato de que a negociação estava integralmente garantida pela carta fiança, o que encontra respaldo nos elementos dos autos. Além disso, conforme indicado pelas partes, a agravada ajuizou ação de execução perante a Justiça de São Paulo (Processo no 1062882-45.2018.8.26.0100 – 37a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo – ID 18480934 – Pág. 77). A agravante, então, opôs embargos à execução (Ação no 1085235-79.2018.8.26.0100 - ID 18480934 – Pág. 83). No julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão preferida nos embargos, o Tribunal de Justiça paulista determinou a suspensão da execução até a conclusão do procedimento arbitral, destacando que a discussão na esfera arbitral é sobre a certeza e exigibilidade do título. Confira-se: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou sua suspensão e dos respectivos embargos até o julgamento do procedimento arbitral – Pretensa extinção das demandas – Impossibilidade em relação à execução – Questões relacionadas à certeza e exigibilidade do título executivo que são objeto de discussão no procedimento arbitral – Prejudicialidade externa configurada – Correta suspensão da execução, nos termos dos artigos 313, inciso V, "a", e 921, inciso I, do CPC – Extinção possível apenas em relação aos embargos no 1085235-79.2018.8.26.0100 – Coincidência entre os conteúdos dos embargos e do procedimento arbitral – Questões materiais submetidas à arbitragem por livre e espontânea vontade das partes – Competência exclusiva do Juízo arbitral nesse âmbito - Decisão reformada, para extinguir os embargos à execução - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2200219-34.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020) O voto do Desembargador relator evidencia que há dúvida acerca da certeza e liquidez do título executivo, sendo necessário aguardar o desfecho do pronunciamento do tribunal arbitral. Veja-se: Ocorre que, na hipótese em questão, a Executada, ora Agravante, deu início ao procedimento arbitral justamente com a finalidade de impugnar o título executivo, ao argumento de que foi totalmente quitado com a fiança bancária prestada pelo Banco Itaú BBA e, ademais, não foi atingido o quórum necessário a aprovação do vencimento antecipado do debito. Nesse contexto, fácil constatar que a decisão a ser proferida no âmbito da arbitragem esta intrinsecamente ligada às características do título executivo, quais seja, a certeza e a exigibilidade. Portanto, correta a decisão agravada ao considerar a existência de prejudicialidade externa e determinar a suspensão do feito executivo, nos termos dos artigos 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. A sentença proferida nos autos dos embargos à execução extinguiu a ação sem julgamento do mérito, em razão das matérias ali tratadas coincidirem com as examinadas no juízo arbitral e manteve a suspensão do processo de execução, conforme decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Desta forma, constata-se, a priori, que o Juiz Natural da demanda executiva determinou que há prejudicialidade externa, o que impõe a suspensão da execução, uma vez que matéria está sendo apurada em procedimento de conhecimento próprio. Portanto, em princípio, há probabilidade de provimento do presente recurso. Ademais, com relação ao perigo da demora, constata-se que a próxima Assembleia Geral de Credores está agendada para o próximo dia 19.08.2020 (ID 18536287 – Pág. 2), de forma que a participação da recorrida poderá ter significativo impacto no andamento do processo e na aprovação do plano. Assim, diante da probabilidade do direito alegado e do perigo da demora, em consonância com a norma de regência, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado liminarmente até o julgamento do mérito do recurso. Frise-se que, com a eventual prolação de sentença pelo juízo arbitral, a questão poderá ser reanalisada. Por fim, quanto ao pedido de contagem em separado do voto da recorrida na Assembleia Geral de Credores, além de não haver probabilidade do direito alegado apto a fundamentar o deferimento deste pedido, a colheita em apartado não possui previsão legal. Poderia, sim, em tese, contribuir para retardar as decisões indispensáveis para promover o reerguimento da recuperanda. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão recorrida, de modo a retirar o direito de voto concedido à agravada, RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, até decisão em sentido diverso ou o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte requerida para responder à presente demanda no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator